Tribunal: TJBA
Processo: 0000536-63.2012.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000536-63.2012.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIEZER DO NASCIMENTO COSTA

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO ANDRADE PIRES registrado(a) civilmente como JOSE EDUARDO ANDRADE PIRES, PAULO ROBERTO VASCONCELOS DE ARAGAO

APELADO: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO. NULIDADE. JULGAMENTO CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEPÓSITO DE FGTS. MULTA DE 40% INDEVIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por trabalhador contratado pelo Município para exercer a função de gari entre janeiro de 2006 e janeiro de 2011, que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de verbas trabalhistas. O autor pleiteia o recebimento de aviso prévio, férias integrais e proporcionais com terço constitucional, décimo terceiro salário, depósitos de FGTS com multa de 40% e multas celetistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento citra petita ao deixar de apreciar pedido expresso de pagamento de FGTS; (
ii
) estabelecer se, declarada a nulidade da contratação temporária sem concurso público, é devido o depósito do FGTS e a multa de 40%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juízo de origem omite-se quanto à análise de pedido expresso formulado na petição inicial, configurando julgamento citra petita e nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência.

4.
O tribunal aplica a teoria da causa madura, pois o processo encontra-se em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, II, do CPC.

5.
A contratação pela Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público é nula, gerando apenas efeitos jurídicos mínimos consistentes no direito ao saldo salarial e ao depósito do FGTS.

6.
O depósito do FGTS decorre do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência vinculante do STF firmada em regime de repercussão geral.

7.
A multa de 40% sobre o FGTS e demais verbas tipicamente celetistas são indevidas, por não se aplicarem às relações jurídico-administrativas decorrentes de contratação temporária nula.

8.
Configura-se sucumbência recíproca, impondo a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, §2º e IX; CPC,
arts
. 141, 492, 1.009, 1.013, §3º, II, 85, §4º, II, 86 e 98, §3º; Lei nº 8.036/1990,
arts
. 19-A e 20, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014 (Tema 308); STF, RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 13.06.2012 (Tema 191); STF, RE nº 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016 (Tema 916); TJ-BA, Apelação nº 0576709-74.2018.8.05.0001, Rel. Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos, j. 10.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0000536-63.2012.8.05.0264
, em que figuram como Apelante
ELIEZER DO NASCIMENTO COSTA
e como
Apelad
o
MUNICIPIO DE UBAITABA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
,
e
,
considerando que a causa está madura para julgamento, no mérito,

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso,
nos
termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Presidente

Des.
Roberto Maynard Frank

Relator